Tribunal: TJSP
Processo: 2057267-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva – Alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva – Alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos – Inteligência do artigo 313, I do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2057267-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante EVERTON SILVA
SANTOS e Paciente CAIO HENRIQUE SANTANA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057267-95.2020.8.26.0000 -Voto no 276
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2057267-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Everton Silva Santos
Impetrado: MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Limeira
Paciente: CAIO HENRIQUE SANTANA SANTOS
Comarca: Limeira
VOTO No 276
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS Revogação da
prisão preventiva Alegação de que não estariam presentes os
requisitos da custódia cautelar
Constrangimento ilegal não
verificado Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia
pelo COVID-19
Descabimento
Requisitos da constrição
cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo
necessária a manutenção da prisão do paciente Crime com pena
máxima superior a 04 anos Inteligência do artigo 313, I do CPP
Necessidade de garantia da ordem pública
Prisão mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares
diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal)
Decisão de primeira instância bem fundamentada
ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado
Everton Silva Santos, com pedido de liminar, em favor do paciente CAIO HENRIQUE
SANTANA SANTOS, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MMo Juízo da 3a Vara Criminal de Limeira, que, ao receber a denúncia pela
incursão nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei Federal 11.343/2006, indeferiu o
pedido de liberdade provisória do paciente, adotando os fundamentos da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal. O impetrante sustenta que não estão
presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, vez que é primário,
de bons antecedentes, possui residência fixa e exerce atividade laboral em empresa própria
no ramo de lavagem e polimento de veículos automotores.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a r. decisão da d. autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis
que baseada na gravidade abstrata do delito. Por fim, ressalta a Recomendação no 62 do
CNJ, segundo a qual seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do cárcere em
caso de crimes cometidos sem violência. Requer, assim, a concessão da liminar para a
expedição de alvará de soltura do paciente (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057267-95.2020.8.26.0000 -Voto no 276
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 122/125) e as
informações foram prestadas (fls. 128/129).
Sem que houvesse oposição ao julgamento virtual,
manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 132/137).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
É dos autos que, em 24 de março de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática das condutas tipificada nos artigos 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei 11.343/06.
Durante a audiência de custódia, o magistrado de primeiro
grau, após inquirir o acusado, e observar o procedimento adequado, e tomando ciência dos
fatos, converteu o flagrante em preventiva. Posteriormente, a defesa postulou a liberdade
provisória do paciente, pedido que foi indeferido uma vez que presentes os pressupostos da
prisão preventiva.
Ocorre que não se observou qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se
os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
O indeferimento da liberdade provisória, com a mantença da
conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente está corretamente
fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em flagrante, em 24
de março de 2020, comarca de Limeira, acusado da suposta prática dos delitos de tráfico e
associação para o tráfico, por trazer consigo, para entrega e consumo de terceiros, 11
tijolos, contendo 11.380,00 gramas de erva verde, seca e prensada, positiva para maconha,
pelo laudo toxicológico (fls. 26/38), com exibição e apreensão (fls. 19/20).
O crime é equiparado a hediondo, possui pena máxima em
abstrato elevada, sendo que, a quantidade, variedade e natureza de drogas apreendidas, é
fundamento idôneo para demonstrar a necessidade de se garantir a ordem pública, estando
a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo
Penal. Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais favoráveis do paciente não
garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Em sede de audiência de custódia, o MM Juiz a quo reputou
como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057267-95.2020.8.26.0000 -Voto no 276
4
porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam
o exercício do tráfico; mesas razões empregadas quando a manutenção da segregação
cautelar, que ora se impugna.
Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 e 313
do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências
do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Nessa linha, é certo que se exige que o Juiz ou o Tribunal dê
as razões de seu convencimento, e não que seja a decisão extensamente fundamentada,
dado que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada (STF AgReg no AI
387.318/RS, Rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE 566.087/RJ, Rel. Min. Ellen
Gracie Dje 25.10.2010).
De resto, necessário consignar que o crime de tráfico de
drogas, equiparado a hediondo, possui pena máxima superior a quatro anos, ajustando-se
ao comando legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal a que se estivesse submetendo o paciente, sendo importante destacar que a questão
sobre o quantum da pena a ser eventualmente aplicada ao paciente, bem como seu regime
de cumprimento ou substituição ou não da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos ou eventual aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06,
não podem ser considerados nos estreitos limites de cognição do habeas corpus.
Além disso, tal delito, em regra, nas peculiaridades em que
foi cometido fomenta a prática de crimes mais graves, seja por parte dos “compradores”
para adquirirem os entorpecentes, ou pelos “vendedores”.
Para tal tipo de situação nem mesmo a primariedade e não
possuir antecedentes criminais, constituem requisitos individuais que, isoladamente,
bastam para a revogação da prisão preventiva, à vista da potencialidade e periculosidade do
fato criminoso e da necessidade de assegurar-lhe a aplicação da lei penal.
Isto por que a primariedade é circunstância ligada à pena em
concreto, o que também ocorre com a fixação da reprimenda final, aplicando-se ou não da
benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei Federal 11.343/06 e com a fixação do regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057267-95.2020.8.26.0000 -Voto no 276
5
cumprimento (sistema trifásico).
Decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são uníssonas
no sentido de que a primariedade, não é suficiente, por si só, para afastar a custódia
cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como é o caso em apreço.
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..] 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente,
tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 6. Habeas corpus não
conhecido (HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, invadir o campo da prova, bem como eventual previsão da
dosagem das reprimendas ou da escolha do regime inicial de cumprimento na hipótese de
eventual condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma
vez que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com
a natureza desse remédio constitucional.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada
(artigo 5o, LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código de Processo Penal
que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT
649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT
662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822).
Por outro lado, não há se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057267-95.2020.8.26.0000 -Voto no 276
6
que se notar, ainda, que o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a redação recebida
pela Lei 12.403/2011, inseriu o inciso II, determinando a conversão da prisão em flagrante
em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 desse Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Claro,
portanto, que as medidas cautelares pessoais somente podem ser cogitadas no momento em
que se revestirem da suficiência para o fim a que se destinam. No caso presente, no
entanto, percebe-se que pela gravidade dos fatos as medidas cautelares se mostrariam
totalmente inadequadas para a prevenção geral da ordem pública.
Deste modo, mostra-se plenamente cabível a manutenção da
prisão do paciente, tendo agido de maneira escorreita o ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, em decisão bem fundamentada.
Finalmente, não se olvida da Recomendação 62, de
17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia “COVID-19”, prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Como se vê, não há recomendação para a soltura automática
de presos, e não há elementos a indicarem que o paciente ostente tais parâmetros, não
havendo nos autos comprovação inequívoca de qualquer condição peculiar de saúde que o
inclua no grupo de risco da COVID-19, tampouco, a falta de equipe de saúde lotada na
unidade prisional, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão da ordem.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão analisadas
durante a instrução processual.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057267-95.2020.8.26.0000 -Voto no 276
7